Tribunal: TJBA
Processo: 8033518-58.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033518-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEAN DELMONDIS FIGUEIREDO e outros (2) Advogado(s): ANDREA MARIA DE SOUZA QUEIROZ, LILIANA DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA. I. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA CUJA ANÁLISE RESTA IMPOSSIBILITADA NA VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. II. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, À VISTA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTRUTURA HIERÁRQUICA. PERSPICÁCIA CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS DO PACIENTE. III. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033518-58.2022.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE JEAN DELMONDIS FIGUEIREDO e como impetrado, o JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.